Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709221-09.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INTACTO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: CLAUDIO PEREIRA DE QUEIROZ DECISÃO O recurso inominado foi interposto por pessoa estranha a lide, denominada BANCO DIGIMAIS S.A, CNPJ: 92.874.270/0001-40. Porém, as partes litigantes são CLAUDIO PEREIRA DE QUEIROZ, CPF: 631.879.907-97 e INTACTO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, CNPJ: 42.819.010/0001-10. Compulsado os autos, verifica-se que, antes do ajuizamento da demanda, houve a cessão de direito entre o BANCO DIGIMAIS (cedente) e a parte ré INTACTO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (cessionária), conforme documento ID 64536406. Inclusive, no curso da demanda, foi feito pedido de alteração do polo passivo da demanda, para que fosse incluído o BANCO DIGIMAIS no polo passivo da demanda, mas não foi aceito pelo autor e indeferido pelo Juízo a quo, conforme a decisão de ID 64536923). Dito isso, com base no art. 17,c/c 996, CPC, deixo de conhecer do recurso, haja vista que interposto por parte ilegítima ao feito. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator